Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Brasília S/A em face da Decisão Monocrática de ID 54274809, que não conheceu o recurso inominado: “(...) No caso sob exame, a Recorrida apontou o recolhimento a menor das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa, cujo valor passou a ser de R$23.324,90, após emenda à inicial. O valor da causa não foi atualizado pelo cartório, não se configurando má-fé do Recorrente. O valor pago de custas iniciais foi de R$141,52 (ID 52704509). Conforme cálculo das custas processuais (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), após atualização do valor da causa por este Gabinete, verificou-se que a importância faltante era de R$152,96. Intimado para recolhimento do remanescente no prazo de 2 (dois) dias, o Recorrente solicitou dilação de prazo. Em atenção à solicitação, foi deferido ulterior prazo de 2 (dois) dias para complementação do pagamento e comprovação nos autos. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE).” (Grifei) O Embargante alega (ID54781903) que foi realizado o pagamento de forma tempestiva do remanescente de R$ 152,49 no dia 22/11/2023, mas que apenas o comprovante (ID 54781904) não foi juntado ao processo. A Embargada se manifestou sob o ID 54881420 e pede a condenação do BRB por litigância de má-fé. Passo à análise. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Na hipótese, a parte opôs embargos em face de decisão monocrática. Feitas tais considerações, recebo os embargos como mera petição. Conforme já consignado na decisão embargada: “Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). O parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” (Grifei) Nesse sentido, o Acórdão desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Portanto, mesmo com a concessão de novo prazo, a parte não logrou juntar a comprovação devida, incorrendo na deserção do recurso inominado. Quanto ao pedido de condenação da Embargada, o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, deixo de conhecer os presentes embargos. Mantenho a decisão retro, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora